Tribunal: TCU
Processo: 005.589/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Clara de Assis Fantini contra o Acórdão 9423/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Clara de Assis Fantini em face do Acórdão 9423/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente e demais interessados do conteúdo desta deliberação.